Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-90.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801869-90.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MARTINS GONCALVES

AGRAVADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801869-90.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOÃO MARTINS GONÇALVES

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6258

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ABUSIVIDADE DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária, indeferiu tutela de urgência para afastar a mora, autorizar depósito de valores e impedir inscrição em cadastro de inadimplentes e atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência diante de alegação de abusividade de juros e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, de forma cumulativa.

A alegação de juros abusivos não foi acompanhada de prova técnica capaz de demonstrar discrepância em relação à média de mercado.

Juros superiores a 12% ao ano não indicam abusividade por si só, e a capitalização é admitida quando pactuada após a MP nº 2.170-36/2001.

O afastamento da mora e a restrição ao credor fiduciário exigem demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica em cognição sumária.

A inscrição em cadastro de inadimplentes e as medidas previstas no Decreto-Lei nº 911/69 constituem exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência em ação revisional exige prova mínima da abusividade contratual.

Juros superiores a 12% ao ano não caracterizam abusividade sem prova concreta.

Não demonstrada a probabilidade do direito, não se afasta a mora nem se impede o exercício da garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS; Súmulas 382 e 539 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
JOÃO MARTINS GONÇALVES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência (Proc n° 0846850-14.2025.8.14.0301), ajuizada pelo agravante em face de
BANPARÁ,
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em suas razões recursais (ID. 33404676), o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação revisional alegando a existência de cláusulas abusivas em contrato de alienação fiduciária, especialmente no que se refere à cobrança de juros excessivos e capitalização indevida, circunstâncias que teriam tornado a obrigação excessivamente onerosa.

Afirma que a decisão recorrida violou o disposto no art. 300 do CPC, ao exigir prova inequívoca, quando a legislação processual exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Aduz, ainda, que é consumidor hipossuficiente, idoso e viúvo, encontrando-se em risco iminente de sofrer negativação de seu nome e eventual expropriação do bem, antes mesmo da adequada instrução probatória, inclusive com a realização de perícia contábil já requerida.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar o depósito judicial dos valores que entende incontroversos, com o consequente afastamento da mora, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a prática de atos expropriatórios até o julgamento final da ação revisional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência pleiteada.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Tutela recursal não concedida ao Id n° 33510396.

Agravo interno interposto por
JOÃO MARTINS GONÇALVES
ao Id n° 33851677, onde reitera os argumentos aduzidos no agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que a parte recorrente goza de justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente ao que se refere à possibilidade de afastamento da mora, autorização para depósito de valores incontroversos e impedimento de medidas constritivas pelo credor fiduciário.

Após detida análise dos argumentos expendidos pelo agravante e dos elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto ausentes, neste momento processual, elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao afirmar que tais requisitos são
cumulativos
, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida excepcional.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, não se evidencia a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo agravante. A insurgência recursal funda-se, essencialmente, na alegação de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que se refere à cobrança de juros excessivos e capitalização indevida, circunstâncias que teriam tornado a obrigação excessivamente onerosa.

Entretanto, tal fundamento, por si só, não se mostra suficiente para autorizar a intervenção judicial pretendida.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto,
NADA PROVA, ao menos neste momento processual,
quanto à sua alegação.

Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.
Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso)

Assim, no presente caso, verifica-se que as alegações recursais não vieram acompanhadas de prova técnica minimamente idônea apta a demonstrar a alegada discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.

Reforço que não foram juntadas planilhas comparativas, dados oficiais do BACEN, parecer técnico ou qualquer documento pré-constituído capaz de evidenciar, de forma objetiva, que os encargos pactuados se mostram excessivos em relação aos parâmetros normalmente praticados pelas instituições financeiras.

A invocação genérica de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração concreta, não é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito, sobretudo quando se pretende, em sede liminar, medida de natureza satisfativa, com potencial de alterar o equilíbrio contratual previamente estabelecido.

Também não se mostra juridicamente adequado, neste momento processual, afastar a mora contratual ou autorizar o depósito unilateral de valores reputados incontroversos.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o afastamento da mora exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, o que, como visto, não se verifica no caso.

Ademais, as parcelas do contrato foram previamente estipuladas, com taxa de juros expressamente pactuada, de modo que o agravante, ao aderir ao ajuste, tinha pleno conhecimento do valor das prestações e de sua repercussão econômica.

Não se pode olvidar que vigora, no direito contratual, o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos tal como avençados, ressalvada a demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade, o que demanda dilação probatória incompatível com a estreita via da tutela de urgência.

No mesmo sentido, a eventual inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente do inadimplemento contratual, constitui exercício regular de direito, não podendo ser obstada sem prova segura da ilegalidade da cobrança.

Outrossim, tratando-se de contrato garantido por alienação fiduciária, a inadimplência autoriza a adoção das medidas previstas no Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a retomada do bem pelo credor fiduciário, não sendo razoável impedir, liminarmente, o exercício desse direito sem demonstração robusta da abusividade alegada.

Com efeito, impor restrições ao credor, que atuou dentro da legalidade e da boa-fé contratual, sem prova suficiente da irregularidade, implicaria esvaziar a eficácia da garantia fiduciária, contrariando a própria sistemática legal que rege tais contratos.

Diante desse cenário, ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise mais aprofundada do perigo de dano, porquanto, conforme já destacado, os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos.

Ainda que se reconheça a relevância das consequências patrimoniais apontadas pelo agravante, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não autorizam a concessão da tutela recursal quando inexistente suporte jurídico-probatório mínimo que evidencie a plausibilidade da tese revisional.

Assim, inexistindo elementos seguros, neste momento inicial do processo, que demonstrem a verossimilhança das alegações, a manutenção da decisão agravada revela-se medida que se impõe, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de preservação do contraditório e da instrução probatória regular.

Em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto ao Id n° 33851677.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026